Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA – DF RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA – DF e o JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA – DF, no âmbito de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, considerando a existência de cláusula de eleição de foro e a possibilidade de escolha do exequente entre os foros concorrentes previstos no art. 781, I, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a execução de título extrajudicial é relativa e concorrente, podendo o exequente ajuizar a demanda no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do contrato ou no foro da situação dos bens sujeitos à execução, conforme o art. 781, I, do CPC/2015.
4. A cláusula de eleição de foro constante do contrato, desde que regularmente pactuada, tem validade e deve ser respeitada, salvo se demonstrado abuso ou prejuízo concreto para a parte contrária, nos termos do art. 63 do CPC/2015.
5. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, eleito pelas partes no contrato, não pode ser considerado aleatório, pois há vínculo com o negócio jurídico entabulado, inexistindo indícios de prejuízo concreto aos executados.
6. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. Cabe ao réu alegá-la em sede de embargos à execução, sob pena de prorrogação da competência.
7. A jurisprudência pátria reafirma a impossibilidade de declinação de competência de ofício em casos de competência territorial relativa, salvo em situações excepcionais de foro aleatório, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de competência admitido para declarar competente o JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA – DF.